Tribunal: TJES
Processo: 5010254-45.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010254-45.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR SILVA SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010254-45.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
GILMAR SILVA SANTOS

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO (
AD NUTUM
). LEGALIDADE DO DESLIGAMENTO. CLÁUSULA EDITALÍCIA QUE IMPEDE NOVA CONTRATAÇÃO DE QUEM TEVE VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA. DESRAZOABILIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO STJ (RMS 67.040/ES). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, ex-agente penitenciário temporário, questiona o ato de rescisão de seu contrato por conveniência administrativa (Portaria nº 1872-S) e a validade de regra editalícia (Edital nº 26/2024) que impede sua nova contratação em razão da natureza da dispensa anterior. Sustenta que a ausência de motivação, somada ao efeito restritivo de direitos (impedimento de novo contrato), torna o ato ilegal e desproporcional.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a contratação temporária é precária e admite rescisão unilateral
ad nutum
, sem necessidade de motivação densa ou processo administrativo, conforme autorizado pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo a necessidade de reforma do julgado. Alega que o ato de rescisão, ao produzir o efeito secundário de impedir nova contratação, exige motivação concreta (art. 50, LPA). Destaca que o STJ já declarou a ilegalidade de cláusula editalícia que veda a participação de candidatos cujo contrato anterior foi extinto por conveniência administrativa (RMS 67.040/ES).

4. No mérito, o recurso merece parcial provimento. Em que pese a natureza precária do vínculo temporário autorizar a rescisão antecipada por conveniência da Administração (conforme LC 809/2015), o cerne da controvérsia reside na penalidade reflexa imposta pela norma editalícia. O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo a Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, consolidou o entendimento de que
" (...) impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor."
(RMS 67.040/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 17/12/2021).

5. A manutenção do impedimento de nova contratação por mero juízo de "conveniência" transmuda um ato discricionário em sanção perpétua e imotivada, ferindo o princípio da impessoalidade. Assim, embora a rescisão do contrato anterior seja válida dada a precariedade do vínculo, a cláusula impeditiva de nova contratação constante em Edital desde 2015, conforme declarado pelo Recorrido (no id. 16989846), deve ser declarada nula/inaplicável ao recorrente. Por conseguinte, deve ser garantido ao autor o direito de participar de novos certames e ser contratado, caso aprovado, sem o óbice da rescisão pretérita por conveniência. Indefiro, contudo, a reintegração automática ao contrato rescindido, uma vez que a dispensa
ad nutum
é faculdade da Administração, mas deve-se garantir o afastamento da vedação para futuras contratações.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e declarar a nulidade da restrição imposta ao recorrente pelo Edital nº 26/2024 (ou normas correlatas) que impeça sua recontratação em razão da rescisão por conveniência administrativa objeto destes autos, garantindo-lhe o direito de participar de novos processos seletivos e ser contratado sem tal impedimento.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)